Tribunal: TJBA
Processo: 8058438-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058438-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/EMBARGADO/AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - PARAHYBA I - SPE LTDA Advogado(s): EDUARDO GOMES TAVARES, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO EMBARGANTE/EMBARGADO/AGRAVADO: CLEBER LEANDRO LUCENA Advogado(s): FELIPE RICARDO FREITAS DE ARRUDA, LINCOLN DE LIMA CARVALHO, AMANDA LEANDRO LUCENA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa, no qual se discutia a validade da indisponibilidade de bens via CNIB em fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão quanto à determinação de indisponibilidade de bens via CNIB diante da alegada existência de penhora frutífera e oferta de bens pela parte executada; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a deserção do recurso interposto, diante do recolhimento extemporâneo do preparo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado justifica a decretação da indisponibilidade via CNIB pela frustração das tentativas de penhora anteriores e pela alegação de ocultação patrimonial pelas executadas, com base no poder geral de cautela previsto no art. 139, IV, do CPC, o que afasta a alegada contradição. 4. A oferta de bens à penhora não foi apreciada pelo magistrado de primeiro grau, tampouco houve manifestação do exequente sobre tal proposta. O conhecimento da questão por este Tribunal, sem a prévia análise pela instância inferior, implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e configuraria supressão de instância. 5. Quanto à deserção, o acórdão analisou expressamente o tema, concluindo pelo afastamento da sanção processual, diante do pagamento do preparo antes de qualquer intimação, da ausência de má-fé e da inexistência de prejuízo ao processo. 6. A rejeição dos embargos fundamenta-se na inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, configurando as alegações mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento. 7. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão embargada, ainda que sob a roupagem de vícios do art. 1.022 do CPC, não encontra amparo nos limites do recurso cabível, razão pela qual os embargos são rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB é válida quando demonstrada a frustração de medidas executivas anteriores e indícios de ocultação patrimonial. 2. O afastamento da deserção é admissível quando há recolhimento do preparo antes de qualquer intimação para regularização, sem indícios de má-fé ou prejuízo ao andamento processual. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8058438-28.2024.8.05.0000, em que são embargantes e embargados EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - PARAHYBA I - SPE e CLEBER LEANDRO LUCENA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.